Tribunal: TJMT
Processo: 1005070-32.2024.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005070-32.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIELLY DA SILVA MARTINS - CPF: 037.162.491-65 (APELANTE), ZELITA VIEIRA DA SILVA - CPF: 594.806.291-00 (ASSISTENTE), CELIA TELMA OLIVEIRA - CPF: 544.319.991-91 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT DA LEI 11.343/06)

–

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
REDUÇÃO DA
PENA-BASE
AO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL – PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – PENA SUPERIOR A 04 ANOS REGIME FECHADO ADEQUANDO SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exasperação da pena-base em razão da quantidade e natureza das drogas apreendidas (110,25g de maconha e 102,88g de cocaína) encontra respaldo no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que determina a preponderância desses elementos sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal.

O aumento da pena-base em apenas 03 (três) meses acima do mínimo legal mostra-se proporcional e adequado, considerando a natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos, especialmente a cocaína, substância de elevado poder destrutivo.

O regime inicial fechado é adequado e necessário quando o agente é reincidente específico em crime de tráfico de drogas e a pena aplicada é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, nos termos do art. 33, §2º, "a", do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por ADRIELLY DA SILVA MARTINS contra decisão proferida pelo juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT. No caso, a sentença ora combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou a ré por tráfico de drogas (art. 33,
caput
da Lei 11.343/06), à pena de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 610 (seiscentos e dez) dias-multa. (ID. 297227520).

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia:
a)
a redução da pena-base para o mínimo legal, sob o argumento de que a exasperação foi desproporcional e sem fundamentação idônea;
b)
a fixação do regime semiaberto para início de cumprimento da pena.

(ID. 297227532).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (ID. 297227534).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Promotor de Justiça. Dr. Élio Américo, manifestou pelo desprovimento do recurso. Sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa: (ID. 310147362).

“Apelação Criminal - Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006] - crime equiparado à condição de hediondo - sentença condenatória - irresignação defensiva – 1. Almejada redução da pena-base para o mínimo legal - inadmissibilidade – circunstância judicial desfavorável [considerável quantidade, natureza e diversidade dos entorpecentes apreendidos] – exasperação fundamentada – 2. Pretendida fixação do regime semiaberto para o início do resgate da reprimenda - inviabilidade - reincidência que permite a demarcação de sistema mais gravoso – manutenção do decisum que se impõe – P elo desprovimento do recurso.(sic).

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Narro a denuncia: (ID. 297227440).

DA EXPOSIÇÃO DOS FATOS CRIMINOSOS.

FATO 01

(...). Conforme Inquérito Policial, no dia 07 de janeiro de 2024, por volta das 08h00min, na Penitenciária Central do Estado, localizada na Alameda B, nº 365, do bairro Jardim Industriário, nesta cidade, a denunciada Adriana da Silva Ribeiro trazia consigo, para fins de distribuição no referido estabelecimento prisional, 01 (uma) porção de maconha com 340,35 g (trezentos e quarenta gramas e trinta e cinco centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo nº 311.3.10.9067.2024.155767-A01).

Conforme apurado no caderno investigativo, na referida data, durante a verificação habitual das visitantes na Penitenciária Central do Estado por meio do aparelho “body scanner”, segundo a policial penal, a investigada foi surpreendida em flagrante delito trazendo consigo 01 (uma) porção de maconha no interior de seu órgão genital.

Perante a autoridade policial a denunciada permaneceu em silêncio.

Registra-se que Adriana portava carteira falsa de visitante, a qual enviada a 2ª Delegacia de Cuiabá por meio do Ofício nº 2024.5.4142/CFC (ID 139503184).

Extrai-se das folhas de antecedentes criminais que Adriana é investigada por uso de documento falso em dois inquéritos policiais, ocasiões em que tentava ingressar na PCE com carteira falsa de visitante, IP nº 1000085- 20.2024.8.11.0042, por fatos ocorridos em 07/10/2023, e IP nº 1001165- 19.2024.8.11.0042, por fatos ocorridos em 31/12/2023.

FATO 02.

Conforme Inquérito Policial, no dia 07 de janeiro de 2024, por volta das 08h00min, na Penitenciária Central do Estado, localizada na Alameda B, nº 365, do bairro Jardim Industriário, nesta cidade, a denunciada Adrielly da Silva Martins trazia consigo, para fins de distribuição no referido estabelecimento prisional, 01 (uma) porção de maconha com 110,25 g (cento e dez gramas e vinte e cinco centigramas), e 01 (uma) porção de cocaína, com massa total de 102,88 g (Cento e dois gramas e oitenta e oito centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo nº 311.3.10.9067.2024.155767-A01).

Conforme apurado no caderno investigativo, na referida data, durante a verificação habitual das visitantes na Penitenciária Central do Estado por meio do aparelho “body scanner”, segundo a policial penal, a investigada foi surpreendida em flagrante delito trazendo consigo 01 (uma) porção de maconha e 01 (uma) porção de cocaína, ambas no interior de seu órgão genital.

Perante a autoridade policial a investigada permaneceu em silêncio.

Registra-se que Adrielly portava carteira falsa de visitante, a qual enviada a 2ª Delegacia de Cuiabá por meio do Ofício nº 2024.5.4142/CFC (ID 139503184).

Extrai-se das folhas de antecedentes criminais que Adrielly é reincidente específica, condenada por tráfico de drogas (autos nº 0031112- 48.2018.8.11.0042), ainda em cumprimento de pena, conforme autos nº 2002586- 61.2023.8.11.0042 /SEEU.

FATO 03.

Conforme Inquérito Policial, no dia 07 de janeiro de 2024, por volta das 08h00min, na Penitenciária Central do Estado, localizada na Alameda B, nº 365, do bairro Jardim Industriário, nesta cidade, a denunciada Helen Cristina Lopes Sa trazia consigo, para fins de distribuição no referido estabelecimento prisional, 01 (uma) porção de maconha com 253,08 g (duzentos e cinquenta e três gramas e oito centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo nº 311.3.10.9067.2024.155767-A01).

Conforme apurado no caderno investigativo, na referida data, durante a verificação habitual das visitantes na Penitenciária Central do Estado por meio do aparelho “body scanner”, segundo a policial penal, a investigada foi surpreendida em flagrante delito trazendo consigo 01 (uma) porção de maconha no interior de seu órgão genital.

Perante a autoridade policial a investigada permaneceu em silêncio.

Registra-se que Hellen portava carteira falsa de visitante, a qual enviada a 2ª Delegacia de Cuiabá por meio do Ofício nº 2024.5.4142/CFC (ID 139503184).

FATO 04.

Conforme Inquérito Policial, no dia 07 de janeiro de 2024, por volta das 08h00min, na Penitenciária Central do Estado, localizada na Alameda B, nº 365, do bairro Jardim Industriário, nesta cidade, a denunciada Jucele Kelly Abues trazia consigo, para fins de distribuição no referido estabelecimento prisional, 01 (uma) porção de maconha com 225,50 g (duzentos e vinte e cinco gramas e cinquenta centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo nº 311.3.10.9067.2024.155767-A01).

Conforme apurado no caderno investigativo, na referida data, durante a verificação habitual das visitantes na Penitenciária Central do Estado por meio do aparelho “body scanner”, segundo a policial penal, a investigada foi surpreendida em flagrante delito trazendo consigo 01 (uma) porção de maconha no interior de seu órgão genital.

Perante a autoridade policial a investigada permaneceu em silêncio.

Registra-se que Jucele portava carteira falsa de visitante, a qual enviada a 2ª Delegacia de Cuiabá por meio do Ofício nº 2024.5.4142/CFC (ID 139503184).

Extrai-se das folhas de antecedentes criminais que Jucele é investigada por uso de documento falso, ocasiões em que tentava ingressar na PCE com carteira falsa de visitante, IP nº 1000085-20.2024.8.11.0042, por fatos ocorridos em 07/10/2023.

FATO 05.

Conforme Inquérito Policial, no dia 07 de janeiro de 2024, por volta das 08h00min, na Penitenciária Central do Estado, localizada na Alameda B, nº 365, do bairro Jardim Industriário, nesta cidade, a denunciada Lucielene Ramos trazia consigo, para fins de distribuição no referido estabelecimento prisional, 01 (uma) porção de cocaína com 103,67 g (cento e três gramas e sessenta e sete centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo nº 311.3.10.9067.2024.155767-A01).

Conforme apurado no caderno investigativo, na referida data, durante a verificação habitual das visitantes na Penitenciária Central do Estado por meio do aparelho “body scanner”, segundo a policial penal, a investigada foi surpreendida em flagrante delito trazendo consigo 01 (uma) porção de cocaína no interior de seu órgão genital.

Perante a autoridade policial a investigada permaneceu em silêncio.

Registra-se que Lucielene portava carteira falsa de visitante, a qual enviada a 2ª Delegacia de Cuiabá por meio do Ofício nº 2024.5.4142/CFC (ID 139503184).

Extrai-se das folhas de antecedentes criminais que Lucielene é investigada por estelionato (IP nº1001796-87.2023.8.11.0012 – Comarca de Nova Xavantina).

DA CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS.

Da análise dos elementos presentes no inquérito policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias apreendidas constam na Portaria SVS/MS 344/1998.

Existem indícios suficientes de autoria, pois os entorpecentes foram encontrados na posse das denunciadas. Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da expressiva quantidade da droga e sua forma de acondicionamento, além de conduta realizada com a intenção de satisfazer o mercado ilícito existente na unidade prisional, evidenciado, portanto, o narcotráfico.

Além do mais, as drogas possuem alto valor dentro de penitenciárias, devido à alta fiscalização empregada no estabelecimento penal, sendo que na esmagadora maioria dos casos, as tentativas de introdução de drogas ocorrem por meio de visitantes que são interceptadas no ato da revista pessoal, como ocorreu in casu.

Diante do exposto, no FATO 01 o Ministério Público Estadual DENUNCIA Adriana da Silva Ribeiro, como incursa no art. 33, caput, e art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06.

Diante do exposto, no FATO 02 o Ministério Público Estadual DENUNCIA Adrielly da Silva Martins, como incursa no art. 33, caput, e art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06.

Diante do exposto, no FATO 03 o Ministério Público Estadual DENUNCIA Helen Cristina Lopes Sa, como incursa no art. 33, caput, e art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06.

Diante do exposto, no FATO 04 o Ministério Público Estadual DENUNCIA Jucele Kelly Abues, como incursa no art. 33, caput, e art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06.

Diante do exposto, no FATO 05 o Ministério Público Estadual DENUNCIA Lucielene Ramos, como incursa no art. 33, caput, e art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06.

Requer o Parquet, portanto, que, seguindo o procedimento especial da Lei 11.343/06, sejam notificadas as denunciadas, recebida a presente denúncia e determinada a citação destas para comparecerem à audiência de instrução, para que, depois de ouvidas as testemunhas a seguir arroladas, o pedido condenatório seja julgado procedente. (sic).”

Transcrevo a sentença na parte pertinente. (ID. 297227520).

A denúncia sob Id. 148180953 veio acompanhada e instruída do inquérito policial sob Id. 148180942 e do Laudo Definitivo da Droga n. 311.3.10.9067.2024.155767-A01 (Id. 148180993).

A acusada ADRIELLY foi presa em flagrante delito na data de 07/01/2024 e na audiência de custódia realizada no dia 08/01/2024, teve a sua prisão em flagrante convertida em prisão domiciliar com uso de monitoramento eletrônico por 90 (noventa) dias, consoante decisão proferida no APFD n. 1000180-50.2024.8.11.0042 (Id. 148181018, fls. 105/115). Posteriormente, aportaram-se nos autos a retirada da tornozeleira eletrônica (Id. 161355734), estando, pois, respondendo o processo em prisão domiciliar sem monitoramento eletrônico.

A folha de antecedentes foi juntada no Id. 187424986 e 187434688.

Em razão do agrupamento em um único procedimento processual das apreensões das drogas com as denunciadas: Adriana, Adrielly, Helen, Jucele e Lucielene ocorridas no dia 07/01/2024, foi determinado na ação originária de n. 1001469-18.2024.8.11.0042 (Id. 148180957) o desmembramento dos autos, para que cada denunciada respondesse individualmente a sua ação penal, já que se trata de situações fáticas distintas, motivo pela qual, originou o presente processo em desfavor da ré ADRIELLY.

A Defesa Prévia foi protocolada na data de 10/09/2024, oportunidade que arrolou as mesmas testemunhas que a acusação (Id. 168597351).

A denúncia foi recebida na data de 19/09/2024 (Id. 169561085), oportunidade que designou a audiência de instrução e julgamento para o dia 11/02/2025, às 15:10 horas. Posteriormente foi redesignada a audiência para o dia 17/02/2025 às 15h10, bem como foi revista e mantida a prisão domiciliar da acusada (Id. 181856350).

Na audiência de instrução e julgamento realizada pelo sistema de videoconferência no dia 17/02/2025 (Id. 184965323), procedeu-se com o interrogatório da ré e a oitiva de uma testemunha arrolada em comum pelas partes. O Ministério Público e a defesa desistiram da oitiva de uma testemunha, o que foi homologado e, consequentemente, encerrada a instrução processual. Na mesma oportunidade, o Ministério Público apresentou suas alegações finais oralmente, onde pugnou pela procedência integral da ação, com condenação da denunciada nas penas do art. 33, “
caput
” c/c art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06 (Id. 184965325).

Na data de 17/03/2025, a defesa de réu ADRIELLY apresentou memoriais finais sob Id. 187345188, oportunidade em que pugnou pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos para sentença em 18/03/2025.

Eis a síntese do necessário relatório.

DAS PRELIMINARES E QUESTÕES PREJUDICIAIS.

Não há preliminar ou questão prejudicial a ser decidida.

DO MÉRITO.

Pretende-se, nestes autos, atribuir a
ADRIELLY DA SILVA MARTINS,
a prática dos delitos capitulados nos art. 33,
“caput”
e art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06, por estar no dia 07/01/2024,
trazendo consigo
substância entorpecente,
visando introduzi-la em estabelecimento prisional,
para outros fins que não o consumo pessoal,

sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Em análise aos procedimentos realizados durante a persecução criminal, nada há que se possa ter comprometido o bom andamento processual, ou mesmo, que porventura tenha gerado alguma nulidade passível de observância
ex officio
.

A
materialidade
do
crime tipificado na Lei de Tóxicos

(art. 33,
“caput”,
da Lei de Drogas)
encontra-se comprovada, inicialmente pelo auto de apreensão de Id. 148181016 e em seguida pelos laudos de constatação preliminar e toxicológico definitivo n. 311.3.10.9067.2024.155767-A01 (Id. 148180993), não restando dúvidas que as substâncias apreendidas tratavam-se de
MACONHA

e
COCAÍNA
,
as quais eram ao tempo do fato e ainda são de uso, porte e comercialização proibida no Brasil, em conformidade com RDC n°. 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n°. 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa respectivamente nas
listas

“E”/“F2”e “F1”
, de substâncias proscritas.

No que concerne à
autoria delitiva
vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito:

A ré
ADRIELLY DA SILVA MARTINS
, quando interrogada em juízo declarou o seguinte
:
“(Lida a denúncia) (...) E nesse dia, como é que foi
? Normal, estava precisando de dinheiro, porque eu tenho meus filhos, sabe? E aí, eu não conseguia emprego, aí eu fui.
E quanto iam pagar a senhora
? Iam pagar R$ 1.500,00.
A senhora recebeu essa droga em que lugar?
Meu mesmo.
A senhora lembra o quê? A senhora que comprou a droga
? Oi?
A senhora que comprou a sua droga
? Não, moço, eu era usuária, sabe? Aí, eu tinha em casa.
E quem é que pediu para levar essa droga para a senhora, a senhora levava para quem
? Ai, moço, não... Eu só tinha... Só contato, não sei quem que era, eu só mandou mensagem, pronto. Eu falei, pronto, pronto. É esse que eu vou fazer, o valor é esse, eu tenho tanto e foi. (...)
E a carteirinha que a senhora utilizou para entrar? Como que a senhora conseguiu essa carteira
? A carteirinha (...) de um ex-namorado.
Ele fez a carteira falsa para a senhora
? Ah, eu... Não, não fez, eu tinha em casa uma de muitos anos atrás.
Consta que essa carteirinha era falsa que a senhora tinha. A senhora que comprou essa carteira falsa, mandou fazer
? (inaudível) (...)”
(Mídias sob Id. 184965317).

A testemunha arrolada pela acusação, policial penal
ZELITA VIEIRA DA SILVA
, quando depôs em juízo declarou o seguinte:

“(Lida a denúncia)

Se a senhora recorda dessa senhora aí, se ela chegou a ver o rosto dela, são várias mulheres nesse dia
? (...) Eu lembro da fisionomia dela, mas eram bastante visitante, era batote dela.
Isso, bastante, é, bastante. Todas essas mulheres, então, que foram abordadas, levavam entorpecentes para dentro do presidio, é isso
? Sim, a gente levava ela no banheiro, ela tirava, a gente entregava pro colega abrir e identificar. Ele abria e identificava na hora, né, pegava a carteirinha dela e colocava junto.
Tá, e essas mulheres permaneceram em silêncio lá, a senhora se recorda fisicamente dela, ou não?
Eu me lembro dela, mas especificamente, eram várias, né.
A senhora se lembra dela?
Eu lembro dela...
Lembra dela como uma das que foi presa
? Sim, das que foram pra delegacia naquele dia. (...)” (Mídia sob Id. 184965316).

Do Delito de Tráfico
:

Denota-se dos autos, que a acusada ADRIELLY em seu interrogatório judicial confessou a prática delitiva, confirmando que tentava adentrar ao presídio com o entorpecente para entregar para um terceiro desconhecido.

Sustentou que estava passando por dificuldades financeiras e, por isso, aceitou levar a droga para dentro do presidio, para receber a quantia de um mil e quinhentos reais como contraprestação.

A policial penal Zelita, ao ser ouvida em juízo, relatou recordar da ocorrência que resultou na prisão da ré. Ela destacou que, após a constatação da presença de entorpecentes nas partes íntimas da acusada, a mesma foi conduzida ao banheiro, onde, espontaneamente, retirou a substância tóxica.

Como se vê, a confissão livre e espontânea da ré quanto ao transporte do entorpecente para dentro do estabelecimento prisional e o depoimento da policial penal que participou do flagrante, corroborados com as demais provas colhidas na fase investigativa, não deixam dúvidas quanto à autoria delitiva praticada.

EUGÊNIO PACCELI DE OLIVEIRA explica que a confissão do réu “
constitui uma das modalidades de prova com maior efeito de convencimento judicial, embora, é claro, não possa ser recebida como valor absoluto. Prossegue advertindo que é necessário se confrontar o conteúdo da confissão com os demais elementos de prova
” (p. 403) e que “
deverá ser também contextualizada junto aos demais elementos probatórios, quando houver, diante do risco, sempre presente, sobretudo nos crimes societários, de autoacusação falsa, para proteger o verdadeiro autor
” (p. 404).

Denota-se, portanto, que a confissão judicial da acusada ADRIELLY, por presumir-se livre dos vícios de inteligência e vontade, tem valor probatório e serve como base à sua condenação, vez que guarda total harmonia com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A propósito vejamos os seguintes arestos:

“A confissão judicial, por presumir-se livre dos vícios de inteligência e vontade, tem valor absoluto e serve como base à condenação, ainda que se constitua no único elemento incriminador, pois só perderá sua força se desmentida por veemente prova em contrário, como na hipótese de auto-acusação falsa" (RT 625/338).

"Sem margem para divagações doutrinárias ou construções hermenêuticas, a confissão judicial constitui elemento seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum circunstância que lhe evidencie a insinceridade justifica sua recusa" (JTACrimSP - Lex 93/239 - Des. Canguçu de Almeida).

Assim, entendo que sobejam elementos para condenação da acusada
ADRIELLY DA SILVA MARTINS
nas penas do art. 33,
“caput”
, da Lei n. 11.343/06.

Da causa de aumento de pena (art. 40, inciso III, Lei 11.343/06):

Não é por demais frisar que a droga foi apreendida dentro do
Estabelecimento Prisional denominado Penitenciária Central do Estado - PCE,
razão pela qual, aplicável à espécie o inciso III, do art. 40, da Lei 11.343/2006.

Nesse sentido é o comentário sobre o inciso III, do art. 40, da lei 11.343/06
[1]
:

"O agravamento da pena decorre do local em que o fato é cometido, ou seja, nas imediações ou o interior de um dos locais expressamente elencados."

ISTO POSTO
e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal,
JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA
e
CONDENO
a denunciada
ADRIELLY DA SILVA MARTINS,
brasileira, solteira, desempregada, nascida em 26/09/1998, natural de Cuiabá/MT, portador do RG 21395110 SSP/MT, inscrito no CPF 037.162.491-65, filha de Raimundo Ferreira Martins e Audina Nunes da Silva, residente na Rua Arthur Probest, nº 86, Quadra 21, bairro Jardim Glória, em Várzea Grande/MT – (65) 98146-6443 – atualmente em prisão domiciliar -, nas sanções do art. 33,
“caput”
, e art. 40, inciso III, ambos da Lei n.º 11.343/06.

Eminentes pares, o recurso não comporta provimento.

1.

DA DOSIMETRIA DA PENA - PENA-BASE.

A apelante insurge-se contra a fixação da pena-base acima do mínimo legal, sustentando que a simples indicação do peso e tipo de entorpecente, desacompanhada de qualquer outro elemento argumentativo, configura decisão desproporcional e sem razoabilidade.

Sem razão a defesa.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante, após analisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e no art. 42 da Lei nº 11.343/06, fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, ou seja, apenas 03 (três) meses acima do mínimo legal.

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DAS PENAS:

Primeira fase:

Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o artigo 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59 do mesmo
codex
(culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta:
"O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Na hipótese, foram apreendidas
110,25 g
(cento e dez gramas e vinte e cinco centigramas) de
MACONHA
, e
102,88 g
(Cento e dois gramas e oitenta e oito centigramas) de
COCAINA,
que demonstra o dolo intenso da condenada e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.

A esse respeito é como se posiciona os Tribunais Superiores:

“A análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível até mesmo que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto.
STJ. 5ª Turma. AgRg nos EDcl no AREsp 2.172.438-SP, Rel. Min. João Batista Moreira (Desembargador convocado do TRF1), julgado em 11/4/2023
.

“A natureza e a quantidade da droga foram erigidas à condição de circunstâncias autônomas e preponderantes pelo art. 42 da Lei n. 11.343/06” (TRF, 4ª R., Ap. Crim. 2007.70.02.010117-7/PR, 8ª T., rel. Des. Élcio Pinheiro de Castro, j. 1º-10-2008) – extraído da obra: “TÓXICOS Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006 NOVA LEI DE DROGAS ANOTADA E INTERPRETADA” – 7ª Ed. – Renato Marcão, p. 293.

“Ao fixar a pena nos limites mínimo e máximo do tipo do tráfico, pode o juiz majorar a pena a partir da quantidade de droga apreendida” (STF, RHC 105700-MG, 1.ª T., rel. Cármen Lúcia, 12.04.2011) – extraído da obra: “LEIS PENAIS E PROCESSUAIS PENAIS COMENTADAS” – V. 1 – 7ª Ed. - Guilherme de Souza Nucci, p. 350.

Quanto a
culpabilidade
, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta da condenada não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos
antecedentes criminais,

in casu,
não se recomenda a majoração da pena base
, já que a condenação que pesa em desfavor da ré pela prática do crime tipificado no art. 33,
“caput”
, da lei 11.343/06, nos autos de n. 0031112-48.2018.8.11.0042, com trânsito em julgado em 11/10/2022, será valorada na segunda fase, como reincidência, nos termos da Súmula 241 do STJ.

Acerca da
conduta social e personalidade do agente,
não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo da condenada.

As demais circunstâncias judiciais (
motivos, circunstâncias e consequências do crime
e
comportamento da vítima
), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos,
FIXO a pena-base
em
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e em 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa
.

Segunda Fase:

Nesta fase, verifico que a condenada confessou espontaneamente a prática delitiva, o que justifica a aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “
d”,
do Código Penal e Súmula 545 do STJ.

Lado outro, pesa em desfavor da condenada a agravante da reincidência específica, já que também ostenta condenação definitiva pelo delito de tráfico de drogas, nos autos de n. 0031112-48.2018.8.11.0042 – 13ª Vara Criminal de Cuiabá/MT -, com trânsito em julgado em 11/10/2022, cuja pena encontra-se em fase de cumprimento, conforme executivo de pena n. 2002586-61.2023.8.11.0042.

Em vista disso e diante do entendimento firmado em tese repetitiva pela Terceira Seção relativa ao Tema 585/STJ, segundo o qual:
“(...) É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não (...)”,
FAÇO A COMPENSAÇÃO
das circunstâncias atenuante (confissão) e agravante (reincidência específica),
MANTENDO-SE
a pena nesta fase intermediária tal como já fixada anteriormente.

Terceira fase:

Concernente ao redutor do §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, a condenada não faz jus a essa benesse, posto que não é primária, não reúne bons antecedentes e se dedica as atividades criminosas, ressaltando já possui uma condenação definitiva pelo delito de tráfico de drogas, conforme se denota dos seus registros criminais (Id. 187424986 e id. 187434688).

Neste sentido, é como se posiciona nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)
Em se tratando de réu reincidente, não é possível a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, ante o não preenchimento dos requisitos legais”
. (Ap 80492/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/11/2016, publicado no DJE 11/11/2016).

E mais:

“(...)
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE DELITIVO – (...) 2. A causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei Antidrogas é incompatível com réu que se dedica às atividades criminosas devidamente comprovado pela sua reincidência (...)
” (N.U 0020114-21.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/12/2021, publicado no DJE 15/12/2021).

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve a ré satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primária, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Por outro lado, pesa em desfavor da condenada a causa de aumento de pena disposta no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas, o que me faz
AGRAVAR em 1/6 (um sexto) a pena anteriormente fixada
, resultando em uma pena definitiva de
06 (seis) anos e 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 610 (seiscentos e dez) dias-multa.

Por essa razão e não vislumbrando causa de aumento de pena a ser considerada,
TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA
em desfavor de
ADRIELLY DA SILVA MARTINS,
brasileira, solteira, desempregada, nascida em 26/09/1998, natural de Cuiabá/MT, portador do RG 21395110 SSP/MT, inscrito no CPF 037.162.491-65, filha de Raimundo Ferreira Martins e Audina Nunes da Silva, residente na Rua Arthur Probest, nº 86, Quadra 21, bairro Jardim Glória, em Várzea Grande/MT– (65) 98146-6443 – atualmente em prisão domiciliar, no patamar de
06 (seis) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios,
APLICO a

pena de multa
em
610 (seiscentos e dez) dias
, que atento ao art. 60,
caput
, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica da ré, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1052700/MG, referente ao Tema 972 da repercussão geral, cuja publicação se deu em 01/02/2018, declarou a inconstitucionalidade do §1º, do art. 2º, da Lei n.º 8.072/90, faço a fixação do regime inicial para cumprimento da pena de acordo com o disposto pelo art. 33 do Código Penal Brasileiro.

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pela condenada (CPP, art. 387, §2º), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º, alínea “a” e §3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas c/c Enunciado nº 47 do TJMT, e ainda, a reincidência específica,
FIXO
o regime prisional de início em
FECHADO
.

Da mesma forma, com fundamento no que dispõe o art. 59 da Lei n.º 11.343/06 e Enunciado n. 50 do TJMT,
ratificando os fundamentos da prisão cautelar
decretada no APF n. 1000180-50.2024.8.11.0042 - Id. 148181018, fl. 105/115, e revista pela r. decisão de Id. 181856350,
NEGO
a condenada o direito de recorrer em liberdade e
MANTENHO
,
por conseguinte, sua prisão domiciliar nesta fase processual, já que ainda presentes os fundamentos da prisão, notadamente, a fim de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e evitar a reiteração delituosa.

A propósito, é como se posiciona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal (...)”
(RHC 122.083/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 21/02/2020).

DETERMINO
a incineração da substância entorpecente aprendidos.

DETERMINO
a devolução da carteira de trabalho apreendida, mediante substituição por fotocópia. Em caso de manifesto desinteresse,
DETERMINO
que nos autos permaneça, até eventual pedido de desarquivamento para sua restituição que independerá de nova deliberação.

Por se tratar de processo em que a condenada aguardará em prisão domiciliar até o julgamento de eventual recurso e considerando que o regime inicial foi fixado no fechado, nos termos do art. 8ª da Resolução n.º 113/2010 do CNJ,
DETERMINO
que se expeça imediatamente Guia de Execução Provisória, na forma da lei, encaminhando-a ao Juízo da Execução Penal.

Da sentença, intimem-se o Ministério Público e a Defesa, assim como da condenada pessoalmente, por responder o processo em prisão domiciliar, nos termos do que dispõe o art. 392, inciso I, do Código de Processo Penal.

Certificado o trânsito em julgado: 1) Proceda-se o recolhimento do valor atribuído a título de pena de multa em conformidade com os artigos 50 do CP e 686 do CPP; 2) Oficie-se ao Cartório Distribuidor Local; 3) Oficie-se ao Instituto de Identificação Estadual e Federal; 4) Oficie-se ao TRE/MT; 5) Expeça-se Guia de Execução Penal Definitiva, encaminhando-a ao Juízo Competente. Nos termos do art. 804 do CPP,
CONDENO
a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, não cobráveis no momento, na forma do art. 98, §3º, do Novo Código
de Processo Civil. (sic).”

1. DA DOSIMETRIA DA PENA - PENA-BASE.

A apelante insurge-se contra a fixação da pena-base acima do mínimo legal, sustentando que a simples indicação do peso e tipo de entorpecente, desacompanhada de qualquer outro elemento argumentativo, configura decisão desproporcional e sem razoabilidade.

Sem razão a defesa.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante, após analisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e no art. 42 da Lei nº 11.343/06, fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, ou seja, apenas 03 (três) meses acima do mínimo legal.

Para tanto, fundamentou sua decisão na quantidade e natureza das drogas apreendidas: 110,25g de maconha e 102,88g de cocaína, conforme se verifica no seguinte trecho da sentença (ID. 297227520):

"Na hipótese, foram apreendidas 110,25g (cento e dez gramas e vinte e cinco centigramas) de MACONHA, e 102,88g (Cento e dois gramas e oitenta e oito centigramas) de COCAINA, que demonstra o dolo intenso da condenada e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal."

A valoração negativa da quantidade e natureza da droga encontra amparo legal no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que estabelece expressamente a preponderância desses elementos sobre as demais circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a natureza e a quantidade de drogas constituem fundamentos idôneos para a exasperação da pena-base, conforme reiteradas decisões dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE MENOR. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE. FIXAÇÃO FUNDAMENTADA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 7. A quantidade e natureza da droga são circunstâncias que podem ser legitimamente valoradas na primeira fase da dosimetria, conforme previsto no art. 42 da Lei de Drogas, assim como os vetores da personalidade, conduta social e antecedentes, desde que fundamentados em elementos concretos extraídos dos autos. (...) (AgRg no HC n. 829.060/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.)(sic).

No mesmo sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DA CULPABILIDADE. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. READEQUAÇÃO DA PENABASE PELA NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. INVIABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MAJORAÇÃO DA PENA PELO ART. 40, V, DA LEI 11.343/2006. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (...) 3. A natureza e a quantidade da droga podem justificar a exasperação da pena-base, aplicando-se a fração de 1/8 sobre o intervalo da pena mínima e máxima previstas no tipo penal. (...) (N.U 1000995-39.2022.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2025, publicado no DJE 14/02/2025) (sic).

No caso em tela, a exasperação da pena-base em apenas 03 (três) meses acima do mínimo legal mostra-se proporcional e adequada, considerando especialmente a apreensão de cocaína, substância de elevado poder destrutivo e viciante, conforme classificação da ANVISA e da OMS.

Peço vênia.

Ademais, como bem pontuado pelo Ministério Público em suas contrarrazões (ID. 297227534), o aumento representa uma fração inferior a 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito (05 a 15 anos), o que se mostra extremamente favorável à ré, especialmente considerando os parâmetros usualmente admitidos pela jurisprudência para esse tipo de situação.

Ressalte-se, ainda, que não há regra aritmética sobre o aumento da pena que incide na primeira fase de dosimetria, cabendo ao magistrado, por meio de juízo de discricionariedade, razoabilidade e proporcionalidade, fixar o quantum do aumento, conforme entendimento consolidado no Enunciado nº 39 do TJMT:

"Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade."

Portanto, não há que se falar em desproporcionalidade ou ausência de fundamentação na fixação da pena-base, devendo ser mantida a reprimenda tal como estabelecida na sentença.

2. DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA.

A apelante pleiteia a fixação do regime semiaberto para início de
cumprimento da pena, alegando que o juiz de piso não trouxe argumento válido para a imposição do regime mais grave (fechado).

O pleito não merece acolhimento.

Peço vênia.

O magistrado sentenciante fixou o regime inicial fechado com base no disposto no art. 33, §2º, alínea "a" e §3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas c/c Enunciado nº 47 do TJMT, além da reincidência específica da apelante, conforme se verifica no seguinte trecho da sentença (ID. 297227520):

"Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pela condenada (CPP, art. 387, §2º), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º, alínea "a" e §3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas c/c Enunciado nº 47 do TJMT, e ainda, a reincidência específica, FIXO o regime prisional de início em FECHADO."

Com efeito, a apelante foi condenada à pena de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, ou seja, pena superior a 04 (quatro) anos. Além disso, conforme consta dos autos, ela é
reincidente específica
, pois já foi condenada anteriormente pela prática do crime de tráfico de drogas, nos autos de n. 0031112-48.2018.8.11.0042, com trânsito em julgado em 11/10/2022, cuja pena encontra-se em fase de cumprimento, conforme executivo de pena n. 2002586-61.2023.8.11.0042.

Nesse contexto, a fixação do regime inicial fechado encontra amparo legal no art. 33, §2º, alínea "a", do Código Penal, que estabelece que o condenado reincidente deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado.

Ademais, a jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a reincidência, especialmente a específica, justifica a fixação do regime inicial fechado, mesmo que a pena não exceda 8 anos de reclusão:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. PENA-BASE EXASPERADA EM RAZÃO DA NATUREZA DA DROGA. COCAÍNA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DETRAÇÃO DO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. ANÁLISE NA EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. Ao réu reincidente condenado a pena superior a quatro anos pode ser imposto o regime inicial fechado para cumprimento da pena." (...) (N.U 1001107- 78.2021.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2025, publicado no DJE 23/05/2025) (sic).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR E DOMICILIAR. FUNDADAS SUSPEITAS. REGIME PRISIONAL. REINCIDÊNCIA.

AGRAVO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: "1. As buscas veicular e domiciliar realizadas com base em fundadas suspeitas identificadas anteriormente à abordagem policial são válidas, mesmo sem mandado judicial. 2. A reincidência justifica a fixação do regime inicial fechado, mesmo que a pena não exceda 8 anos de reclusão". (...) (AgRg no AREsp n. 2.510.405/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025.)(sic).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: O regime fechado para início de cumprimento de pena afigura-se adequado diante da gravidade da conduta [diversidade de drogas e traficância no interior de estabelecimento prisional], dos maus antecedentes e da reincidência específica. (...) (N.U 1014421-29.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2025, publicado no DJE 13/06/2025) (sic).

Quanto à alegação de que as Súmulas 718 e 719 do STF e a Súmula 440 do STJ impediriam a fixação do regime fechado, cumpre esclarecer que tais enunciados vedam apenas a imposição de regime mais gravoso com base exclusiva na gravidade abstrata do delito, o que não ocorre no presente caso.

Na hipótese dos autos, a fixação do regime fechado não se baseou na gravidade abstrata do crime, mas em elementos concretos, como a reincidência específica da apelante e a tentativa de introduzir entorpecentes dentro de estabelecimento prisional, conduta altamente reprovável que evidência não apenas a gravidade concreta da conduta, como também o risco concreto de reiteração criminosa.

Portanto, não há que se falar em violação às referidas súmulas, devendo ser mantido o regime inicial fechado para cumprimento da pena.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por ADRIELLY DA SILVA MARTINS, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025